Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-71.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600548-71.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600548-
71.2024.6.16.0004, que julgou procedente os pedidos efetivados na presente Representação
Eleitoral registrado sob o nº 0600548-71.2024.6.16.0004 em que é requerente o Ministério Público
Eleitoral e requerida Cristina Graeml, e condenou a requerida ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação por propaganda irregular registrados sob o nº
0600548-71.2024.6.16.0004 em que é requerente o Ministério Público Eleitoral e requerida Cristina
Graeml, alegou em síntese, que no bojo dos autos de Notícia de Irregularidade nº 0600305-
92.2024.6.16.0145 e 0600154-29.2024.6.16.0145, instauradas na 145ª Zona Eleitoral , restou
comprovada a veiculação de propaganda eleitoral irregular realizada mediante a afixação de
adesivos, não microperfurados, no parabrisa traseiro de veículos, sem o nome do candidato a vice-
prefeito e com o nome em tamanho inferior a 30% do nome da titular. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 13/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621923
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44621923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.751

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600548-71.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
DAS
RAZÕES.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso eleitoral interposto em face de
sentença que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral em desacordo com o art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97.
2. A embargante repisa as alegações já deduzidas no
recurso e ao final requer o provimento dos embargos para
sanar omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos
de
declaração
podem
ser
conhecidos,
considerando que a embargante, embora tenham feito
menção genérica à existência de omissão no pedido, não
indicou precisamente em que consistiria a falha,
limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no
recurso eleitoral.

Num. 44621923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado, ou ainda para fins de prequestionamento.
5. No caso, a embargante não indicou precisamente qual
vício macula o acórdão, limitando-se a reproduzir os
argumentos do recurso eleitoral, o que demonstra a mera
intenção de rediscutir a matéria já decidida.
6. A ausência de indicação específica e concreta do vício
alegado impede o conhecimento dos embargos e qualquer
manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos, ante a
deficiência das razões.

Tese de Julgamento: 1. A mera reiteração de argumentos
já analisados no acórdão embargado, sem a indicação
precisa de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, inviabiliza o conhecimento dos embargos de
declaração. 2. A deficiência na fundamentação dos
embargos impede a reapreciação da matéria julgada e a
manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art.
1.022; CPC, art. 1.023; Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-
C e 27.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED no AgR no
REspe nº 060003306, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/06/2025; TSE, ED no AgR no
AREspe nº060007197, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE de 21/03/2025; TRE-PR, ED no REl nº 060042133,
Des. José Rodrigo Sade, DJE de 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44621923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA REIS GRAEML contra o acórdão nº 67.307 (id.
44544745), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ela interposto em face da sentença
que julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e reconheceu a
irregularidade da propaganda veiculada pela embargante em razão da violação ao art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do §3º do mencionado artigo.
Em suas razões (id. 44553013), a embargante defende que com o término da campanha eleitoral houve
perda do objeto da demanda e expõe as “razões para reforma”, reproduzindo integralmente o item 5 do
recurso eleitoral de id. 44417482.
Defende que a propaganda deve ser analisada “como um todo” e que o direito de informação do eleitor foi
preservado, pois eventual “insignificante diferença na proporção dos caracteres da assinatura visual, sendo
eles claros e legíveis e cumprindo o objetivo da norma em dar visibilidade adequada ao candidato a vice-
prefeito, identificando-o com precisão, bem como o intérprete deve respeitar a finalidade da norma, que
certamente não é o de exigir precisão milimétrica, não seria razoável considerar propaganda irregular”.
Repisa a alegação de que a fotografia que instruiu a petição inicial foi tirada de um carro em movimento,
ampliada e recortada, o que fez com que a qualidade da imagem fosse prejudicada, mas é possível perceber
que, a despeito de o Ministério Público não ter apontado qual seria a eventual distorção do tamanho do
nome, a identificação da chapa restou preservada.
Intimada para se manifestar sobre eventual caráter protelatório dos embargos, a embargante informou, por
meio da petição de id. 44576471, que “embargos de declaração foram opostos com o escopo precípuo de
prequestionar a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores”, aduzindo,
ainda, que há no acórdão embargado notória contradição, pois a decisão está em dissonância do
entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44598269), pugnando por sua
rejeição, sustentando que “configuram tentativa de reexame do mérito da decisão, que foi suficientemente
fundamentada”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 11/06/2025 (id. 44550464) e os aclaratórios foram opostos

Num. 44621923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
em 12/06/2025 (id. 44553013), sendo, portanto, tempestivos.
Apesar da tempestividade, os embargos não merecem conhecimento.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Em outras palavras, os embargos de declaração têm como função a reparação de algum vício, não servindo
para a rediscussão da matéria tratada na decisão.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.

Para que os embargos de declaração comportem conhecimento, compete ao embargante apontar um dos
vícios que ensejam a oposição dos embargos, assim como indicar precisamente em que consiste a falha, não
bastando a menção genérica à existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
NÃO CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
1. Na linha da jurisprudência do TSE, a falta de indicação precisa dos supostos vícios no
aresto embargado caracteriza deficiência nas razões recursais e impede o
conhecimento do apelo.
2. Se os embargos de declaração não são conhecidos, não cabe pronunciamento desta
Corte Superior para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE. ED no AgReg no REspe nº 060003306, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
de 02/06/2025. Sem destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.

Num. 44621923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos
contra acórdão deste Tribunal em que foi confirmada decisão monocrática na qual se
negou seguimento ao agravo com manutenção do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
da Paraíba (TRE/PB) por intermédio do qual foram desaprovadas as contas do ora
embargante alusivas ao exercício financeiro de 2017.
2. O embargante reitera, ipsis litteris, os argumentos expostos no recurso anterior,
sem apontar vícios embargáveis.
3. É inequívoca, portanto, a pretensão de mero rejulgamento do feito, o que não se
coaduna com a via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE. ED no AgReg no AREspe nº060007197, Min. André Ramos Tavares, DJE de
21/03/2025. Sem destaques no original)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INOBSERVÂNCIA
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Eduardo Gomes em face
de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral, reformando a sentença que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 5.123,77 ao
Tesouro Nacional, passando a aprovar as contas com ressalvas e reduzir o valor a ser
recolhido para R$ 2.000,00.
1.2. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, pleiteando o afastamento do
dever de recolhimento de valores aos cofres públicos e a aprovação integral de suas contas.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a admissibilidade dos embargos de declaração, considerando a
alegação de contradição e omissão no acórdão embargado e o princípio da dialeticidade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração não foram conhecidos devido à manifesta inobservância
do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o embargante se limitou a repetir
argumentos já enfrentados e resolvidos no acórdão, sem indicar especificamente os
vícios que alega existirem.
3.2. O embargante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, em especial a
irregularidade mantida relativa ao imóvel cedido por Sadraque dos Santos, limitando-se a
reiterar argumentos referentes ao imóvel cedido por Joana D'Arc Silva de Almeida, cuja
irregularidade já havia sido afastada.
3.3. A ausência de indicação precisa da contradição ou omissão no acórdão impede o
conhecimento dos embargos, conforme exigência do art. 1.023 do CPC.

Num. 44621923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, mantendo-se o acórdão embargado em todos
os seus termos.
4.2. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal e a ausência de indicação
precisa de vícios no acórdão impedem o conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:Código de Processo Civil (CPC), art. 932, III; art. 1.023.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: Súmula-TSE nº 26. TSE, ED-AgR-REspEl nº
060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/12/2024. TSE, AgR-REspEl nº
060014561/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/11/2024. TSE, AgR-AREspEl
nº 060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 08/11/2024. TSE, AgR-RMS nº
060016123/MG, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 02/02/2023. STJ, 4ª Turma, AgInt no
AREsp 2547914/SC, rel. Min. Marco Buzzi, publ. 05/09/2024.
(TRE-PR. ED no REl nº 060042133, Des. José Rodrigo Sade, DJE de 06/05/2025. Sem
destaques no original)

Na espécie, como visto, a embargante se limitou a reproduzir ipsis literis os argumentos já deduzidos nas
razões recursais, sem sequer esconder a pretensão de rediscussão do mérito, ao explicitar suas “razões para
reforma”.
Apesar de requerer o provimento dos embargos para “sanar a omissão apontada”, não fez no corpo da peça
ao menos menção genérica à existência de omissão, tampouco indicou quais dos argumentos repisados não
teria sido apreciado pela Corte quando do julgamento do recurso Eleitoral ou descreveu em que consistiria a
suposta omissão.
A evidente deficiência na fundamentação dos embargos de declaração evidencia que a embargante pretende
a reapreciação da matéria julgada, com a modificação da decisão, e impede o conhecimento dos aclaratórios
e qualquer manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
Ainda que fosse possível considerar a petição de id. 44576471, na qual a embargante afirma que a decisão
seria contraditória com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, como complementação das razões, a
deficiência de fundamentação não estaria suprida, porquanto “[a] contradição apta a respaldar o acolhimento
dos embargos é aquela resultante do descompasso entre as premissas adotadas no acórdão embargado e sua
conclusão” (TSE. ED no AgReg no AREspe nº 060060190, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
09/05/2025), não sendo a contradição externa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Por fim, anoto que, embora tenha restado evidente o caráter protelatório dos aclaratórios, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, considerando que se tratam dos primeiros
embargos opostos nesta instância.

Num. 44621923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119465827100000043562328
Número do documento: 25072119465827100000043562328
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:04:24

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos, ante a deficiência das
razões, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600548-71.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.